Tribunal: TJMT
Processo: 0025130-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025130-95.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0006-30 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS - CPF: 170.326.443-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRENANA DA SILVA - CPF: 004.284.377-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO - VÍCIOS INEXISTENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I - De acordo Código de Processo Civil (art. 1.022), cabem embargos declaratórios contra qualquer decisão para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material.

II - Apreciadas todas as questões controvertidas, de forma clara, coesa e coerente, não se verificam quaisquer vícios no acórdão atacado passíveis de correção na estreita via dos embargos de declaração.

III - O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não importa em acolhimento dos embargos declaratórios, que não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

IV – Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, interpostos pela NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A, contra r. Acórdão proferido nos Recursos de Apelações Cíveis no 0025130-95.2014.811.0041, que por unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu ambos os recursos, mantendo a sentença recorrida de parcial procedência, por entender correta, ao permitir o aproveitamento dos créditos oriundos da aquisição de insumos nas operações interestaduais com insumos/produtos agropecuários do Convênio ICMS 100/97, na mesma proporção das saídas tributadas.

Sustenta o Embargante que houve contradição e obscuridade, sendo que desde do pedido inaugural o objetivo é “
de manter o crédito, apenas no tocante à parcela tributada, nas operações de aquisição interestaduais de insumos/produtos agropecuários para revenda, em que há redução da base de cálculo por força do Convênio ICMS 100/97, na mesma proporção das saídas tributadas. (...)”.

Assevera que o entendimento do embargado é “
de exigir o estorno de todo o crédito, não permitindo a manutenção na proporção com o desembolso realizado pelo contribuinte na outra fase da cadeia mercantil, não atende o direito reconhecido em Sentença, reiterado no Acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação, em completa afronta ao princípio da não-cumulatividade, de modo que não há de se falar em parcial procedência por parte do Embargado.”.

Aponta como certo os vícios de contradição e obscuridade do Acórdão “
na medida em que a Embargante adota os procedimentos apontados como corretos pela Sentença e Acórdão recorridos, devendo, portanto, ser reconhecida a total procedência da ação em comento, inclusive no tocante à imputação de custas e honorários apenas à Fazenda Estadual. (...)” (Id. no 124822666 – p. 2 e 4)

Ao f
inal requer provimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas, pela rejeição dos embargos opostos. (Id. no 126789198)

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, interpostos pela NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A, contra r. Acórdão proferido nos Recursos de Apelações Cíveis no 0025130-95.2014.811.0041, que por unanimidade, rejeitou a preliminar e desproveu ambos os recursos, mantendo a sentença recorrida de parcial procedência, por entender correta, ao permitir o aproveitamento dos créditos oriundos da aquisição de insumos nas operações interestaduais com insumos/produtos agropecuários do Convênio ICMS 100/97, na mesma proporção das saídas tributadas.

Sustenta o Embargante que houve contradição e obscuridade, sendo que desde do pedido inaugural o objetivo é “
de manter o crédito, apenas no tocante à parcela tributada, nas operações de aquisição interestaduais de insumos/produtos agropecuários para revenda, em que há redução da base de cálculo por força do Convênio ICMS 100/97, na mesma proporção das saídas tributadas. (...)”.

Aponta como certo os vícios de contradição e obscuridade do Acórdão “
na medida em que a Embargante adota os procedimentos apontados como corretos pela Sentença e Acórdão recorridos, devendo, portanto, ser reconhecida a total procedência da ação em comento, inclusive no tocante à imputação de custas e honorários apenas à Fazenda Estadual. (...)
”

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no
decisum
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Observa-se que não procedem as alegações do Embargante com relação contradição e obscuridade apontadas, porquanto o acórdão apreciou devidamente todas as questões suscitadas, inclusive destacando os dispositivos legais pertinentes ao caso, bem como precedentes jurisprudenciais adequados,
conforme se extrai da fundamentação do aresto hostilizado,
verbis
:

“(...) Almejou com a presente demanda a declaração do direto ao aproveitamento do crédito integral do ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o Convênio no 100/97, e que fosse reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária que obrigue a autora a realizar o estorno dos créditos nessas operações.

No tocante as operações interestaduais o Convénio ICMS 100/97, traz a seguinte redação:

Cláusula primeira: Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:

I —inseticidas, fungicidas, formicidas, herbiclidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e irzibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive irzoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinado diversa;

Dispõe o Regulamento do ICMS, aprovado pelo aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20/03/2014:

Art. 30 Fica reduzida a 40% (quarenta por cento) do valor da operação a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos: (cf. cláusula primeira do Convênio ICMS 100/97 e alterações)

I – inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

(...)

§ 6° O benefício previsto neste artigo implica vedação ao aproveitamento integral do crédito do imposto referente à entrada no estabelecimento, quando tributada, do produto ou dos insumos empregados na respectiva produção. (cf. Convênio ICMS 74/2007 e alteração)

Por sua vez o Convenio no 74/2007, com redação dada pelo Convênio no 15/2021, autorizou alguns Estados a revogar beneficio fiscal previsto no Convenio ICMS no 100/97:

Convênio no 74/2007

Clausula Primeira. Ficam os Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e o Distrito federal autorizados a revogar o beneficio de manutenção do crédito do ICMS autorizado nos termos do inciso I do caput da clausula quinta do Convenio ICMS no 100/97,de 4 de novembro de 1997.

Convênio no 100/97:

Cláusula quinta. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a:

(...)

I - não exigir a anulação do crédito prevista nos incisos I e II do artigo 21 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996;

Portanto, o Convênio ICMS 74/2007 autorizou diversos Estados a revogar benefício fiscal de manutenção do crédito do ICMS previsto no Convênio ICMS 100/1997; autorizado ao Estado exigir o estorno nas situações previstas nos incisos I e II da Lei Complementar no 87/96:

Art. 21. O sujeito passivo dever de efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

I —for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilizando do serviço;

II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto;

Registre-se que o estorno, é a ação de anular crédito ou débito indevidamente lançado exigindo do contribuinte a anulação do crédito tributário, por meio de estorno na escrita fiscal, nas situações em que o crédito for indevido ou quando a manutenção é vedada por expressa disposição legal.

Assim, não há óbice para a Fazenda Pública exigir estorno proporcional do crédito de ICMS quando há redução de base de cálculo do imposto na saída da mercadoria, pois o benefício fiscal da redução da base de cálculo equivale à isenção parcial, sendo devido o estorno proporcional do crédito do ICMS.

No tocante ao crédito a não cumulatividade do ICMS permite que haja compensação do imposto, isto é, garante ao sujeito passivo ou àquele que recebe as mercadorias ou produtos o direito de se creditar do imposto que foi anteriormente cobrado em operações envolvendo a entrada de mercadorias.

Nesse sentido, resta claro que o crédito do ICMS somente terá lugar na mesma proporção, de forma equânime com o desembolso que tiver de ser efetuado pelo contribuinte na outra fase da cadeia mercantil.

Com efeito, havendo desembolso a menor, não há lugar para a manutenção de eventual crédito precedente em sua proporção primitiva, vez que a existência do crédito somente se justifica pelo pressuposto do pagamento (débito), na exata proporção do tributo recolhido na outra fase da cadeia mercantil.

Portanto, afigura-se escorreita sentença na medida em que permite a Fazenda Pública pode exigir estorno proporcional do crédito de ICMS quando há redução de base de cálculo do imposto na saída da mercadoria. De igual sorte, a redução na base de cálculo significa redução no pagamento do imposto devendo ser compensado o crédito o direito na medida e proporção dos valores pagos.

À guisa de orientação colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

ICMS - NÃO CUMULATIVIDADE - ARTIGO 155, § 2o, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - CREDITAMENTO - ESTORNO PROPORCIONAL. Inexiste direito ao aproveitamento integral de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nas operações de saída com redução de base de cálculo, sendo devido o estorno proporcional. Precedente: recurso extraordinário no 635.688/RS, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de outubro de 2014. (AI 821373 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020) (STF - AgR AI: 821373 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-121 15-05-2020)

Diante de tais considerações, entendo que esteja correta a sentença ao permitir o aproveitamento dos créditos oriundos da aquisição de insumos, na mesma proporção das saídas tributadas.

Por fim, oportuno anotar, que também não procede o argumento apresentado no Apelo da empresa NUFARM INDÙSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., onde afirma que a sentença teria acolhido a integralidade de seu pedido, requerendo assim, a imputação de custas e honorários apenas à Fazenda Estadual.

Em análise a peça inicial verifica-se que o pleito da empresa autora tinha por objetivo o reconhecimento do direito a integralidade do crédito nas operações interestaduais com produtos agropecuários do Convênio no 100/97 bem como impedir que o fisco a obrigasse a realizar o estorno destes créditos, e na sentença ora hostilizada somente foi reconhecido o direito de gozar proporcionalmente dos créditos.

Pelas razões expostas NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS mantendo a sentença hostilizada pelos seus exatos termos.
”

Pela leitura da fundamentação do acórdão recorrido, pode-se verificar que o direito invocado pela parte foi devidamente apreciado, com indicação dos dispositivos que entendia aplicáveis ao caso em apreço, já que trata-se de matéria tributária, cujos dispositivos encontram-se, substancialmente, previstos no Código Tributário Nacional e na Carta Magna.

Cabe ao Julgador analisar a questão e verificar a aplicabilidade da norma ao caso posto à apreciação para formar seu convencimento e, ao proferir decisão de mérito com base em determinado dispositivo, jurisprudência e súmulas, é de se pressupor que as demais alegações da parte foram rechaçadas.

Invoco, ainda, o ensinamento do ministro Franciulli Netto, a saber:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta." (STJ - REsp 302626 / SP Rel. Min. FRANCIULLI NETTO).

Oportuno salientar que, mesmo que o Embargante discorde da solução dada ao litígio, a via dos embargos de declaração não é adequada para modificar o que foi decidido, vez que a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando permitida, é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

À guisa de ilustração seguem os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE. 1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos Aclaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. No presente caso, embora a embargante mencione a existência de contradição, afigura-se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado. 3.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
. 4. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de multa. (EDcl no AgInt no ARE
sp 918.832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. COMARCA DE CERRO LARGO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois são cabíveis em hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, quais sejam: quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS." (
Tribunal de Justiça do RS, Terceira Câmara Cível, Relator: Leonel Pires Ohlweiler,
Embargos de Declaração No 70069251494,Julgado em 30/05/2016)

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A interpretação diversa da almejada pela parte não induz à conclusão de equívoco, contradição, omissão ou obscuridade na decisão. 2. É inviável a rediscussão do mérito do recurso pela via dos embargos declaratórios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME." (
Tribunal de Justiça do RS, Terceira Câmara Cível, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara,
Embargos de Declaração No 70068585884, Julgado em 19/05/2016)

O que se exige no acórdão é a fundamentação jurídica a demonstrar os motivos pelos quais a decisão foi favorável ou desfavorável à cada uma das partes e não artigo de lei ou dispositivo legal, que quanto a este não há sequer necessidade de citar ou demonstrar os motivos pelos quais eles foram, ou não, aplicados.

Com estas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022